Tribunal: STF
Processo: RHC 250575
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-15
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no HC 912.471/SP, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 



    Pelo que se depreende, o Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da Capital, Comarca de Presidente Prudente/SP, indeferiu o pedido de detração de pena, formulado em favor do sentenciado. 



    Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe negou provimento.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator. Opostos Embargos de Declaração, rejeitados. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE QUE O APENADO PERMANECEU EM PRISÃO DOMICILIAR NO PERÍODO PRETENDIDO. REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, fixada por ocasião do julgamento do REsp n. 1.977.135/SC, representativo de controvérsia, deve ser realizada interpretação extensiva in bonam partem do art. 42 do Código Penal. Assim, o cumprimento de prisão domiciliar, por comprometer o status libertatis da pessoa humana, deve ser reconhecido como sanção efetivamente cumprida para fins de detração da pena. 



    2. Contudo, no caso concreto, o aresto vergastado afirmou que, "[n]o período de 25/08/2021 (extinção da pena do processo 0007585- 35.2017.8.26.0996) até 05/10/2022 (mandado de prisão expedido nos autos 1501958-05.2020.8.26.0047) não consta informação de que ele estivesse cumprindo medida cautelar alternativa ao cárcere" e desconstituir tal afirmação implica em revolvimento fático-probatório incompatível com rito do habeas corpus. 



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: o período que o agravante ficou em prisão domiciliar, as instâncias ordinárias entenderam ser indevida a detração da pena por ausência de previsão legal e não foi computado para detrair à pena de outra execução penal. 



    Requer-se, assim, o provimento do recurso, para determinar ao Juiz de primeira instância que reanalise a detração da pena, relativamente ao período que o agravante ficou em prisão domiciliar (27/04/2021 a 05/10/2022). 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Tribunal estadual, na trilha do que decidido pelo Juízo das Execuções Penais, indeferiu o pedido de detração penal nos termos seguintes: 



    [...] o que se tem é que no período compreendido entre 20/05/2020 a 27/04/2021 ele estava, na verdade, cumprindo pena pelo primeiro Processo de Execução, de nº 0007585-35.2017.8.26.0996, vez que teve o regime aberto sustado em decorrência da falta grave praticada (prática de novo crime) e permaneceu cumprindo esta execução até a extinção, ocorrida em 25/08/2021. 



    No período de 25/08/2021 (extinção da pena do processo 0007585- 35.2017.8.26.0996) até 05/10/2022 (mandado de prisão expedido nos autos 1501958-05.2020.8.26.0047) não consta informação de que ele estivesse cumprindo medida cautelar alternativa ao cárcere sendo, dentre elas, a compreendida no recolhimento domiciliar no período noturno. 



    Com base nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça limitou-se a consignar que: 



    verifica-se que o aresto combatido afirmou que, "[n]o período de 25/08/2021 (extinção da pena do processo 0007585-35.2017.8.26.0996) até 05/10/2022 (mandado de prisão expedido nos autos 1501958-05.2020.8.26.0047), não consta informação de que ele estivesse cumprindo medida cautelar alternativa ao cárcere sendo, dentre elas, a compreendida no recolhimento domiciliar no período noturno" (e-STJ 68) e desconstituir tal afirmação implica em revolvimento fático-probatório, providência vedada pelo ordenamento jurídico e pela consolidada jurisprudência desta Corte Superior. 



    Nessas circunstâncias, em que a instância ordinária consignou expressamente que o paciente não cumpriu medida cautelar (prisão preventiva) no período indicado pela defesa, não se revela viável a esta SUPREMA CORTE, nesta via processual, proceder ao cotejo dos autos da execução penal para afastar essa informação e, por consequência, reconhecer a detração. Precedentes: HC 152.493-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016. 



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente